Tribunal: TJSP
Processo: 1014311-84.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO COM BASE EQUIVOCADA. BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por advogados da empresa ré atuando em causa própria, contra sentença que, ao julgar improcedente ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO COM BASE EQUIVOCADA. BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por advogados da empresa ré atuando em causa própria, contra sentença que, ao julgar improcedente ação de cobrança proposta pelo Município, fixou honorários advocatícios à ré por equidade no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Os apelantes pleitearam a majoração da verba honorária com fundamento no Tema Repetitivo 1076 do STJ e nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, entre 8% e 10% do valor da causa. O pedido de gratuidade foi indeferido por renda superior a três salários-mínimos e foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, mas foi feito parcialmente, com base no valor dos honorários fixados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal deve ser calculado sobre o valor dos honorários fixados por equidade ou sobre o valor da causa/proveito econômico perseguido; e (ii) verificar se o recolhimento parcial do preparo implica a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve observar o valor da causa ou sobre o proveito econômico perseguido no recurso, não sobre o valor dos honorários fixados na sentença.
4. Nas hipóteses em que a parte busca majoração dos honorários sucumbenciais, a base de cálculo do preparo corresponde ao proveito econômico pretendido, pois o valor da condenação em honorários não reflete o objeto recursal.
5. O recolhimento insuficiente do preparo enseja deserção, e impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §§4oe 5o, do CPC. Jurisprudência do E. TJ/SP confirma que, em recursos cujo objeto é a majoração dos honorários, o preparo deve incidir sobre o proveito econômico almejado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o, e 1.007, §4o; Lei Estadual n. 11.608/2003, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1076; TJSP, AgInt Cível n. 1007471-02.2022.8.26.0189, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 23.06.2025; TJSP, AgInt Cível n. 0047469-34.2010.8.26.0053/50001, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 07.11.2024.